Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. AUTOMÓVEL. DEPOSITÁRIO. EX-CÔNJUGE. ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. DEPÓSITO DE METADE DO VALOR. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE COMO BASE DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO. SANÇÕES DO ARTIGO 161 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Como depositário do automóvel, incumbia ao agravante a guarda e conservação do bem em condomínio com a ex-cônjuge até a efetiva alienação. Uma vez que o vendeu para terceiro, deve depositar em juízo a parte que cabe à ex-cônjuge. Nesse contexto, a utilização da tabela FIPE é a mais adequada para determinação do valor atualizado do veículo, à míngua de outros elementos a comprovar o valor da alienação. Por fim, devem incidir as sanções previstas no parágrafo único do artigo 161 do CPC, caso não proceda conforme a determinação judicial.
2. A tese de que o veículo sempre foi de propriedade de terceiros não encontra respaldo. Embora o documento RENAJUD do automóvel confirme o registro atual em nome de terceiro, o próprio agravante, em contestação, confirmou que o carro lhe pertencia. Portanto, presume-se que tenha sido alienado quando o agravante já era depositário do bem.
3. Quanto ao pedido de realização de audiência, a pretensão deve ser deduzida perante o juízo da 1a instância, e não nesta sede recursal. Se, contudo, referido pedido foi analisado pelo juízo em decisão anterior, a oportunidade para a parte se não se conformar encontra-se preclusa, não podendo suscitá-la em decisão que não versa sobre a matéria. De toda sorte, a agravada apresentou contrarrazões negando qualquer possibilidade de conciliação com o agravante.
4. Há nítida tentativa de supressão de instância em relação ao pedido de encaminhamento de ofícios solicitando informações sobre saldos em contas da agravada, porquanto não foi analisado na decisão vergastada. Ademais, eventual pretensão do agravante de cumprimento de sentença deve ser direcionada ao juiz natural, considerando que o feito na origem limita-se à apuração de valores nas contas bancárias do ex-cônjuge, bem como a partilha do automóvel adquirido em comunhão de esforços pelo antigo casal.
5. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.